Tribunal: TCU
Processo: 016.591/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13100/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Lactário e Posto de Puericultura Menino Jesus, CNPJ 16.742.355/0001-96, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 4797/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 24), consoante comprovantes acostados às peças 49, 50 a 84, 88 e 89 destes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.591/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 037.414/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Cardoso de Mesquita (XXX.737.186-XX); Lactario e Posto de Puericultura Menino Jesus (16.742.355/0001-96) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Flavia Maria Freitas Figueiredo (120.284/OAB-MG) e outros, representando Lactario e Posto de Puericultura Menino Jesus. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.